Tribunal: TJSP
Processo: 2086956-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC para obtenção de informações sobre escrituras públicas, testamentos, procurações, separações, divórcios e inventários em nome do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC para obtenção de informações sobre escrituras públicas, testamentos, procurações, separações, divórcios e inventários em nome do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de expedição de ofício à CENSEC para obtenção de informações sigilosas necessárias à execução de título extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, com o devedor respondendo com todos os seus bens, conforme artigos 789 e 797 do CPC.
4. A intervenção judicial é necessária para garantir a satisfação da obrigação em tempo razoável, conforme art. 4o do CPC, e diante da impossibilidade de obtenção de informações sigilosas por vias administrativas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofício à CENSEC é cabível quando necessária à localização de bens penhoráveis, sendo diligência que deve ser determinada pelo Poder Judiciário.